Tribunal: TJDFT
Processo: 0755946-95.2020.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0755946-95.2020.8.07.0016 CLASSE: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: ANTONIO VIEIRA CAMPOS FILHO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Cuida-se de recurso de apelação interposto por ANTONIO VIEIRA CAMPOS FILHO contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz do Segundo Juizado Especial Criminal de Brasília (ID 34235217), que o condenou como incurso no art. 331 do Código Penal, à pena de 6 (seis) meses de detenção, em regime aberto, substituída por uma restritiva de direitos. Nas razões recursais (ID 34235251), a Defesa pleiteia a absolvição do acusado por atipicidade da conduta. Sustenta que o réu teria proferido os xingamentos como desabafo, sem o dolo específico de ofender o servidor público no exercício de suas funções. O Ministério Público apresentou contrarrazões formais (ID 34235254). A d. Procuradoria de Justiça, ratificando os fundamentos apresentados em contrarrazões, oficiou pelo conhecimento e não provimento do recurso (ID 34783894). É o breve relatório. Nos termos do art. 82 da Lei n. 9099/95, da sentença proferida no âmbito dos Juizados Especiais Criminais, caberá apelação que poderá ser julgada por turma composta por três Juízes em exercício no primeiro grau de jurisdição, reunidos na sede do Juizado. À luz desse permissivo legal, o Regimento Interno das Turmas Recursais deste Tribunal de Justiça prevê, em seu art. 12, I, alínea “b”, a competência da Turma Recursal para julgar: “apelação interposta contra sentença proferida em Juizado Especial Criminal, bem como contra decisão de rejeição de denúncia ou de queixa-crime”. No caso dos autos, trata-se de ação penal de competência do Juizado Especial Criminal, nos termos dos arts. 60 e 61 da Lei 9.099/95, que visa a apuração de crime de menor potencial ofensivo, cuja sentença foi proferida pelo Segundo Juizado Especial Criminal de Brasília (ID 34235217). Mais a mais, extrai-se dos autos que o Juízo a quo, após o recebimento das razões recursais, determinou a intimação do Ministério Público para oferecimento de contrarrazões e posterior remessa dos autos a uma das Turmas Recursais, nos termos do art. 82 da Lei 9.099/95 (ID 34235253). Assim, falece competência à 3a Turma Criminal para o julgamento da presente apelação. Ante o exposto, determino a redistribuição do recurso a uma das Turmas Recursais dos Juizados Especiais Criminais do Distrito Federal. Publique-se. Intime-se. Brasília, 12 de maio de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador